Tribunal: TJSP
Processo: 2352615-83.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Bruna Amanda da Silva Ribeiro em favor de Fernando Cristiano Pinheiro, alegando constrangimento ilegal pela conversão de prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso por tráfico de drogas, sem violência, e possui

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Bruna Amanda da Silva Ribeiro em favor de Fernando Cristiano Pinheiro, alegando constrangimento ilegal pela conversão de prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso por tráfico de drogas, sem violência, e possui bons antecedentes. A defesa sustenta dúvidas sobre a necessidade da prisão, destacando que o paciente é responsável pelo filho menor e que a prisão preventiva é desproporcional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e (ii) avaliar se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de Decidir
3. A via do habeas corpus não permite exame aprofundado de provas, reservado ao juízo de origem. A prisão preventiva foi fundamentada em risco à ordem pública e à instrução criminal, com base em elementos concretos.
4. A alegação de responsabilidade pelo filho menor não justifica, por si só, a revogação da prisão. A decisão de primeiro grau apontou circunstâncias fáticas que justificam a medida cautelar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada por risco concreto à ordem pública. 2. A análise de provas compete ao juízo de origem, não ao habeas corpus.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 653.187/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021.
STJ, RHC n. 121.892/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020.